Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706100-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ OTTAVIO VELOSO ARENA, LARISSA FARIA LIMA DE VICENTE AGRAVADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Luiz Ottavio Veloso Arena e Outra em face da decisão que indeferiu o arresto de ativos financeiros, sob o fundamento de que ausente evidência de dilapidação do patrimônio pela parte requerida. Nas razões, os agravantes alegam que em novação contratual acordaram com o agravado que o pagamento da compra e venda de imóvel se daria por meio da transferência de R$ 140.000,00, em 27/08/2010; R$ 120.000,00, em 27/09/2010 e R$ 240.000,00, em 27/01/2011, em substituição ao cheque de R$ 500.000,00, com vencimento em 26/09/2010. Sustentam que foram surpreendidos com uma cobrança judicial da cártula. Acrescentam que, apesar do pagamento, o agravado endossou o cheque a terceiro. Afirmam que a cártula havia sido sustada, o que resultou na devolução desta; em posterior cobrança processual de R$ 2.301.095,93, e no pagamento, por meio de acordo, de R$ 1.400.000,00. Destacam que o agravado agiu de forma ardilosa e concluem pela possibilidade de dilapidação de patrimônio ou ocorrência de fraude quando houver a citação. Requerem, em antecipação de tutela recursal, o arresto em contas bancárias do agravado no importe de R$ 2.058.344,64. No mérito, pretendem a confirmação da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Essa tutela emergencial está calcada no art. 300 do CPC, cuja feição exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional. O agravante ajuizou ação de locupletamento ilícito, na qual pretende em tutela cautelar antecedente o arresto em contas bancárias existentes em nome do agravado. O deferimento desta medida excepcional prescinde da constatação dos mesmos requisitos da tutela emergencial ora buscada, confira-se: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na origem, o arresto de valores foi indeferido sob o argumento de que ausente evidência de dilapidação do patrimônio pelo agravado. Sobre a relação jurídica havida entre os litigantes, restou demonstrado que as partes firmaram acordo, em 22/07/2010 (ID 33062482), para substituição do cheque no 85004 de R$ 500.000,00 (ID 33062481). Logo, foi dada quitação ao referido título executivo (ID 33062484). Por fim, ficou demonstrado que o agravante negociou o valor que lhe foi cobrado no cumprimento de sentença da ação monitória, Processo no 0711311-45.2018.8.07.0001, cujo objeto parece ser o cheque 85004 (Ids 33062485, 33062489 e 33062490). Nesse cenário, é possível verificar plausibilidade no direito em recuperar o valor dado em pagamento pelo agravante. Contudo, esse contexto de aparente enriquecimento sem causa não é suficiente para caracterizar um risco de insolvência pela parte demandada na origem. Diante deste raciocínio, ausente, como concluído na primeira instância, perigo de dano, o que mitiga um dos fundamentos legais necessários para o deferimento do arresto de ativos financeiros sem o exercício do contraditório. Pela mesma razão, ausente um dos pressupostos - periculum in mora - para o deferimento da tutela de urgência ora requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator